Tribunal: TJSP
Processo: 1018672-06.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATAS C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Duplicatas sem lastro – Títulos com vício de natureza formal - Transmissão ao endossatário mediante endosso translativo – O endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco fica responsável

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATAS C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Duplicatas sem lastro – Títulos com vício de natureza formal - Transmissão ao endossatário mediante endosso translativo – O endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco fica responsável pelos danos decorrentes – Sentença mantida.
- Alteração, de ofício, do termo inicial dos juros moratórios – Juros de mora da indenização que devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de ilícito extracontratual, nos termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.

Recurso não provido. Alteração, de ofício, do termo inicial dos juros.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427971
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018672-06.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TARGET
FOMENTO COMERCIAL LTDA, é apelado GES DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E
BRINQUEDOS EIRELI - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018672-06.2018.8.26.0003 -Voto no 30949
2
Apelação Cível no 1018672-06.2018.8.26.0003
Apelante: Target Fomento Comercial
Apelada: Ges Distribuidora de Papelaria e Brinquedos Eireli - EPP
Juíza: Adriana Cristina Paganini Dias Sarti
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do F. R. de Jabaquara
Voto 30949
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DUPLICATAS C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA RÉ
- Duplicatas sem lastro
Títulos com vício de
natureza formal - Transmissão ao endossatário
mediante endosso translativo
O endossatário que
recebe por endosso translativo título de crédito
contendo vício formal extrínseco ou intrínseco fica
responsável pelos danos decorrentes
Sentença
mantida.
- Alteração, de ofício, do termo inicial dos juros
moratórios Juros de mora da indenização que devem
incidir a partir do evento danoso, por se tratar de ilícito
extracontratual, nos termos do artigo 398 do Código
Civil e da Súmula 54 do STJ.
Recurso não provido. Alteração, de ofício, do termo
inicial dos juros.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
225/229) que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por
danos morais1 ajuizada por GES Distribuidora de Papelaria e
Brinquedos Eireli em face de Target Fomento Comercial Ltda.
para o fim de i) declarar a inexigibilidade da dívida representada pelas
duplicatas descritas na inicial e, por via de consequência, convalidar a
1 Valor: R$ 48.119,73 em outubro de 2018. Sentença Disponibilizada DEJ de 22/02/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018672-06.2018.8.26.0003 -Voto no 30949
3
tutela preventiva deferida; e ii) condenar a ré a pagar à autora uma
indenização pelo dano moral causado fixada em R$ 5.000,00,
corrigida monetariamente a partir da publicação da sentença e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Em face da sucumbência, a ré foi
condenada ao pagamento das custas, das despesas processuais e
dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da
condenação.
Na petição inicial a autora alega, em
síntese, que no dia 19/10/2018, recebeu seis comunicados da
SERASA informando que a ré havia solicitado a inclusão de seu nome
no cadastro de inadimplentes, decorrente de dívida no valor total de
R$ 48.119,73. Afirma que os títulos não são devidos, eis que uma
parte não corresponde a negócio realizado e outra parte corresponde
a operações encerradas com a devolução da mercadoria à empresa
emitente dos títulos, Glux Comércio de Produtos Siderúrgicos e
Metálicos Eireli. Relata que os títulos já foram objeto de outras três
demandas (fls. 28/117). Contudo, para sua surpresa, foi informada
que os mesmos títulos foram objeto de negociação de recompra entre
as empresas Glux e a ré Target. Pretende, assim, a suspensão da
publicidade negativa de seu nome junto à SERASA, bem como a
declaração de inexigibilidade do débito e, por fim, a condenação da ré
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00.
O pedido de tutela antecipada foi
deferido, determinando-se a suspensão da publicidade dos apontamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018672-06.2018.8.26.0003 -Voto no 30949
4
Devidamente citada, a ré apresentou
contestação, alegando, preliminarmente, a necessidade da formação
de litisconsórcio passivo necessário com a empresa emitente da
cártula: Glux Comércio de Produtos Siderúrgicos e Metálicos Eireli.
Arguiu, ainda, sua ilegitimidade passiva, uma vez que é apenas a
endossatária de boa-fé dos títulos de crédito emitidos e endossados
pela empresa Glux. No mérito, alega ter adquirido as duplicatas
mercantis por meio de endosso translativo. Como credora dos títulos,
efetuou o procedimento de cobrança. Relata que, ao adquirir os títulos
da emitente Glux, foi informada sobre a existência de toda a
documentação correspondente, não levantando dúvida acerca de sua
regularidade. Assim, é endossatária de boa-fé e não sucessora da
relação jurídica entre a devedora e a endossante, não havendo falar
em prática de ato ilícito. Pretende a improcedência da ação (fls.
155/184).
A
autora
apresentou
réplica
(fls.
222/224).
Sobreveio
a
sentença
de
parcial
procedência da ação.
Apela a ré reiterando os argumentos de
sua contestação, requerendo a improcedência da ação.
Recurso respondido.
O
presente
recurso
foi
distribuído
originalmente à C. 33a. Câmara de Direito Privado em 15.04.2019, que
declinou da competência em razão da matéria, motivo pelo qual os
autos foram redistribuídos e encaminhados a esse Relator para
julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018672-06.2018.8.26.0003 -Voto no 30949
5
É o relatório.
É incontroverso nos autos que a ré
recebeu quinze duplicatas da empresa Glux Comércio de Produtos
Siderúrgicos e Metálicos Eireli, em decorrência de contrato de
factoring e fomento mercantil.
No entanto, infere-se das duplicatas
juntadas aos autos (fls. 191/208), que estas não possuem aceite da
autora. E as notas fiscais emitidas não são suficientes para
demonstrar a relação jurídica entre as partes, pois não apresentado o
comprovante da entrega das mercadorias e dos serviços prestados.
Trata-se,
portanto,
de
duplicatas
emitidas sem causa subjacente e transferida por endosso translativo,
conforme ficou assente nos autos, inclusive na peça contestatória
ofertada pela própria apelante.
Os
títulos
transferidos
nessas
condições, por apresentarem vício de natureza formal, se tornam
inexigíveis.
Isso porque, os vícios de natureza formal
acompanham o título desde o seu nascedouro, não o convalidando os
endossos, de sorte que a eles não se aplicam a regra da
inoponibilidade das exceções a terceiros de boa-fé.
Ademais o factoring é espécie de
modalidade contratual, onde o faturizador recebe os títulos mediante
endosso translativo e assume o risco pela insolvência do devedor,
motivo pelo qual, em regra, é inadmissível a emissão de nota
promissória como garantia às operações de faturização, vedando-se
também o direito de regresso ou a garantia por aval ou endosso, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018672-06.2018.8.26.0003 -Voto no 30949
6
pena de caracterização de empréstimo ou desconto de títulos,
atividades tipicamente bancárias (art. 17 da Lei no 4.595/1964).
No caso dos autos, houve os descontos
das duplicatas, tornando-se a apelante possuidora do título, não
agindo meramente como mandatária.
Sendo assim, especialmente por se tratar
de duplicata sem aceite, deveria ter agido com maior cautela antes de
inscrever o nome da empresa autora nos órgãos de proteção ao
crédito.
Cita-se, a respeito, o seguinte julgado do
C. STJ:
“A bem da verdade, a inexistência de
causa à emissão de duplicata não consubstancia
verdadeiramente exceção pessoal, mas vício de natureza
formal para emissão do título, que o acompanha,
portanto, desde o nascedouro e não se convola com
endossos sucessivos. (REQUIÃO, Rubens. Curso de
direito comercial. 2o volume. São Paulo: Saraiva, 2010, p.
517/518). Vale dizer, a regra da inoponibilidade das
exceções pessoais a terceiros de boa-fé, prevista em
vários diplomas legais, como no Decreto n.o 2.044/1908,
no Código Civil de 1916 e na Lei Uniforme de Genebra,
não abarca os vícios de forma do título, extrínsecos ou
intrínsecos, como a emissão de duplicata simulada,
desvinculada de qualquer negócio jurídico e, ademais,
sem aceite.” (REsp n.o 1213256/RS, julgado conforme
disciplina do art. 543-C do CPC, relatado pelo Ministro LUIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018672-06.2018.8.26.0003 -Voto no 30949
7
FELIPE SALOMÃO, 2a Seção, j. em 28/9/2011).
A respeito da matéria, foi editada a
Súmula 475 do E. Superior Tribunal de Justiça, do seguinte teor:
“Responde pelos danos decorrentes
de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso
translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou
intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os
endossantes e avalistas”.
A sentença bem consignou que:
“(...) Na hipótese dos autos, verifico que
as duplicatas não possuem lastro, ou seja, não representam crédito
resultante de operações de venda e compra mercantil, não podendo
mesmo subsistir. As notas fiscais de fls. 203/208 não mencionam
todas as duplicatas emitidas, tampouco comprovam a efetiva
prestação do serviço, com a identificação e subscrição no canhoto de
recebimento da mercadoria.
Acrescente-se, ainda, o fato de terem
sido ajuizadas anteriormente ações envolvendo os mesmos títulos de
crédito (fls. 28/117
Processos no 1047003-48.2017.8.26.0224;
1036264-06.2017.8.26.0001
e
1035004-88.2017.8.26.0001),
nas
quais houve a juntada de acordo (fls. 49/51 e 66/69 e 101/102), no
qual a emitente dos títulos concorda em sustar definitivamente as
duplicatas apresentadas a protesto, responsabilizando-se, ainda, em
efetuar o pagamento a terceiros, caso tenha efetuado o desconto das
duplicatas objeto do acordo.
Assim, de rigor, a declaração de
inexistência do débito, com a condenação da ré à baixa de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018672-06.2018.8.26.0003 -Voto no 30949
8
restrição a ele atinente.”
A r. sentença merece pequeno reparo
com relação ao termo inicial para a incidência dos juros moratórios
decorrentes dos danos morais sofridos pela autora.
A incidência dos juros moratórios deve
ser a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade
extracontratual, nos termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula
54 do STJ.
Saliente-se que, por se tratar de matéria
de ordem pública, é possível sua análise pelo juiz, ainda que não haja
pedido das partes, não se tratando de reformatio in pejus.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, com observação quanto ao termo inicial dos juros moratórios.
Deixa-se
de
fixar
os
honorários
recursais porque a sentença fixou a verba honorária no patamar
máximo de 20% do valor da condenação.

MARINO NETO
Relator